Tribunal: TJPA
Processo: 0001603-69.2013.8.14.0105
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-09-29

Inteiro teor:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
PROCESSO Nº 0001603-69.2013.8.14.0105
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA DE ORIGEM: CONCÓRDIA DO PARÁ
AGRAVANTE:
ERISMERE CORRÊA MALTA LIMA
AGRAVADO: JULIERME PEREIRA COSVOSK
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. PROVIMENTO Nº 05/2002, DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA, DO TJPA. PREPARO RECURSAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 1973. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. POSSIBILIDADE DE EMENDA APENAS NA HIPÓTESE DE INSUFICIÊNCIA DO VALOR. ART. 511, §2º, DO CPC/73. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTINDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo Sr Des CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), 28 de setembro de 2020.
José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Júnior

Desembargador - Relator
RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível
, interposto por ERISMERE CORRÊA MALTA LIMA, contra decisão monocrática proferida por este Relator que não conheceu do Recurso de Apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC, por não estar adequadamente preenchido o requisito de admissibilidade do preparo recursal (fls. 86/90).

Sustenta a Agravante, em resumo (fls. 92/96), que teria instruído a Apelação com o boleto bancário, o qual conteria a indicação precisa do processo e com o comprovante de pagamento (fls. 48/49, respectivamente).

Argumenta que, no momento da interposição do Recurso de Apelação, não teria instruído o feito com o relatório de conta do processo, na medida em que tal documento não teria lhe sido fornecido pela UNAJ.

Alega que, na contracapa dos autos, estaria grampeado documentos, dentre os quais o boleto das custas do preparo, contendo em seu verso o relatório de conta do processo.

Afirma que inexiste no relatório de conta do processo a indicação expressa de que o documento deveria ser anexado ao processo, e mais, que no Provimento nº 05/2002, deste E. Tribunal não consta a obrigatoriedade de juntada do relatório de conta do processo.

Assim, requer a retratação deste Desembargador e, em não sendo o caso, o julgamento do Recurso pelo Órgão Colegiado para dar provimento ao presente Agravo Interno, para afastar a deserção com o regular processamento da Apelação interposta.

As contrarrazões ao Recurso não foram apresentadas (fls. 102).

Mantenho a decisão atacada, razão pela qual apresento o feito em mesa para julgamento por este Órgão Colegiado, na forma do art. 1.021, § 2º, do CPC.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta do Plenário Virtual.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do Recurso
.

Compulsando os autos, constata-se que as alegações da Agravante não merecem prosperar.

Isso porque o Recurso de Apelação foi interposto na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (fl. 35), devendo sua admissibilidade ser processada nos termos daquela lei processual civil, em consonância com o Enunciado Administrativo nº 2 do C. Superior Tribunal de Justiça e com o Enunciado nº 01, deste E. Tribunal abaixo transcritos:
Enunciado Administrativo nº 2 do STJ
: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Enunciado nº 01, do TJPA
: Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Nessa medida, sabe-se que a todo recurso existem algumas condições de admissibilidade que necessitam estar presentes para que o Juízo
ad quem
possa analisar o mérito recursal.

Tais requisitos se classificam em dois grupos: a) requisitos intrínsecos (concernentes à própria existência do poder de recorrer): cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; b) requisitos extrínsecos (relativos ao modo de exercício do direito de recorrer): preparo, tempestividade e regularidade formal.

Com efeito, observa-se que a Recorrente, quando da interposição da Apelação não instruiu o Recurso com o respectivo preparo,
dada a ausência do Relatório de Conta do Processo
(documento este que possibilita identificar de modo exato quais custas estão sendo efetivamente pagas por meio de boleto e a qual processo são pertinentes) implicando, por via de consequência, na deserção do referido Apelo, na medida em que colacionou aos autos, para fins de comprovação do preparo recursal, apenas o boleto bancário e o comprovante de pagamento (fls. 48/49, respectivamente).

Registra-se, ademais, que não há no feito pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pela Recorrente.

Outrossim, ressalta-se a obrigatoriedade da juntada do documento citado alhures, dada a necessidade de conferir o efetivo pagamento das custas judiciais, em razão da observância do que dispunha o Provimento nº 05/2002, da então Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal, publicado no Diário da Justiça nº 2.812, de 17.09.2002, cad.1, p.1, que em seus artigos 3º, 4º e 5º e 6º assim determinava
in verbis
:
Art. 3º -
Fica criado no âmbito do Poder Judiciário deste Estado, a Unidade de Arrecadaç
¿
o Judiciária - UNAJ, com a atribuiç
¿
o de Emiss
¿
o da Conta do Processo e Boleto Bancário
.
Art. 4º -
A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadaç
¿
o Judicial - UNAJ, após a distribuiç
¿
o no setor competente e incluirá
:
I - a Taxa Judiciária; II - as Custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais. (...)
§ 2º - As custas judiciais pagas na inicial compreendem: (...)
d) na Apelaç
¿
o: I - atos do Juízo; II - atos da Escrivania; III - atos do Contador (...)
CAPÍTULO II DA ARRECADAÇ
¿
O
Art. 5º -
A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadaç
¿
o Judicial - UNAJ, será demonstrada no documento denominado ¿Conta do Processo¿
. Parágrafo Único -
No formulário ¿Conta do Processo¿ será registrado o número do Boleto Bancário, padr
¿
o FEBRABAN, a ser utilizado para pagamento
.
Art. 6º -
O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinaç
¿
o
:
I - 1ª via: usuário;
II - 2ª via: processo
; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.
Parágrafo Único - Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente

à Coordenadoria do FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet. (Grifei).

Não se perca de vista, que a demonstração do efetivo pagamento do preparo pela Recorrente, bem como a juntada da documentação completa para sua comprovação, em momento posterior ao da interposiç
ã
o da Apelação, não supre a exigência legal constante no art. 511, do CPC/73, então em vigor, importando no reconhecimento da preclusão consumativa, na medida em que é ônus exclusivo da parte recorrente a adequada comprovação das custas recursais.

Em regra de exceção, previa o parágrafo segundo do referido dispositivo, a possibilidade do recorrente complementar o valor em 05 (cinco) dias, quando o preparo fosse feito de modo insuficiente, o que não ocorreu na espécie.

Transcreve-se o referido dispositivo legal:
Art. 511. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (Redação dada pela Lei nº 9.756, de 1998)
(...)
§2º A insuficiência no valor do preparo implicará deserção, se o recorrente, intimado, não vier a supri-lo no prazo de 05 (cinco) dias.

Esse é o entendimento reiterado pelas Turmas de Direito Privado deste E. Tribunal. Nesse sentido:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA NOS AUTOS. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL
. POSSIBILIDADE DE EMENDA APENAS NA HIPÓTESE DE INSUFICIÊNCIA DO VALOR. INTELIGÊNCIA DO §2º DO ART. 511 DO CPC/73.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTINDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
. 1.
Considerando o que dispunha o Provimento nº 05/2002, da Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal, bem como ao vaticinado pelo art. 9º, §1º da Lei nº 8.328/2015, a comprovação do pagamento das custas processuais se dá com a juntada do boleto bancário concomitantemente com o relatório de conta do processo
. 2.
Ausente documento indispensável à comprovação do preparo, qual seja, o relatório de conta, a comprovação do preparo recursal não foi satisfeita, o que importou na deserção do recurso principal (apelação).
3. Inaplicável o disposto no art. 511, §2º do CPC/73, uma vez que este impõe a oportunização de prazo à parte para a comprovação do preparo apenas quando houver insuficiente o valor do mesmo, o que não se amolda à hipótese dos autos. 4. Decisão monocrática mantida em todos os seus termos. 5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
(TJPA, Acórdão nº 212.457, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2020, Publicado em 06/03/2020). (Grifei).
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR.
APELAÇÃO INTERPOSTA POR BANCO DO BRASIL S.A. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTAS. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIDO
. APELAÇÃO INTERPOSTA POR RAIMUNDO AGUIAR MATOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INJUSTIFICADO. PROCESSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPA, Acórdão nº 212.069, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/02/2020, Publicado em 18/02/2020). (Grifei).
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO.
APELO NÃO CONHECIDO. RECURSO DESERTO. FUNDAMENTO NO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PREPARO NÃO COMPROVADO DEVIDAMENTE
. INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE PARA SANAR VÍCIO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO É POSSÍVEL APLICAR O DISPOSITTO NO ART. 1.007, E PARÁGRAFOS, DO CPC/2015.
APELAÇÃO INTERPOSTA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 2 DO STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA, Acórdão nº 211.722, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/01/2020, Publicado em 06/02/2020). (Grifei).
APELAÇÕES CÍVEIS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE INFILTRAÇÃO EM APARTAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O CONDOMÍNIO E A EMPRESA CONTRATADA PARA ADMINISTRAÇÃO. PRESTADOR DE SERVIÇO. PRECLUSÃO TEMPORAL. ART. 245 DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. DANO MORAL FIXADO EM VALOR EXCESSIVO. CONFIGURAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REDUÇÃO. RECURSO DO CONDOMÍNIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DA ASSEMP SEM RELATÓRIO DE CONTAS. NÃO CONHECIDO
.
(TJPA, Acórdão nº 206.519, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/07/2019, Publicado em 23/07/2019). (Grifei).

A propósito, o C. STJ já firmou entendimento no sentido de que não deve ser conhecido recurso interposto sem a efetiva comprovação do preparo, nos termos do art. 511,
caput
, do CPC/73. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA EGRÉGIA CORTE SUPERIOR QUE NÃO CONHECEU DO APELO NOBRE EM FACE DA IRREGULARIDADE NO PREENCHIMENTO DAS GUIAS DO
PREPARO. DESERÇÃO. INVIÁVEL POSTERIOR RETIFICAÇÃO
. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO.
1. Nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).
2.
A ausência de comprovação de recolhimento do preparo no ato da interposição do Recurso Especial implica sua deserção
. Incidência da Súmula 187 desta Corte.
Com efeito, o regular preparo do Recurso Especial é ônus exclusivo da parte recorrente, que deve zelar pela fiscalização e pelo correto preparo do Especial, instruindo-o segundo o exigido pela Lei
.
3. Esta Corte Superior firmou entendimento de que a irregularidade no preenchimento das guias do preparo, no ato da interposição do Recurso Especial, caracteriza a sua deserção, sendo inviável a posterior retificação (AgInt no AREsp. 962.108/RJ, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, DJe 20.10.2017; AgInt no REsp. 1.596.213/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 8.5.2017; e AgInt no AREsp. 932.552/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 17.4.2017).
4. No caso dos autos, na guia de recolhimento das custas judicias não há indicação do nome da parte recorrente, mas apenas do Causídico, além de o Número de Referência ser totalmente dissociado dos números dos processos existentes nas instâncias ordinárias.
5. Agravo Interno da Empresa desprovido.
(AgInt no REsp 1587322/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 28/11/2019). (Grifei).
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. DESERÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO
OU DO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA,
NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA
. SÚMULA 187/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Na sessão realizada em 09/03/2016, em homenagem ao princípio tempus regit actum - inerente aos comandos processuais -, o Plenário do STJ sedimentou o entendimento de que a lei a reger o recurso cabível e a forma de sua interposição é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência exata dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Tal compreensão restou sumariada no Enunciado Administrativo 2/2016 ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça"). No caso, o Recurso Especial foi interposto contra acórdão publicado em 10/09/2015, devendo, portanto, à luz do CPC/73, ser analisados os requisitos de sua admissibilidade.
II.
Diante da exegese do art. 511, caput, do CPC/73, esta Corte firmou o entendimento no sentido de que "a comprovação do preparo deve ser feita no ato de interposição do recurso, conforme determina o art. 511 do Código de Processo Civil - CPC, sob pena de preclusão, não se afigurando possível a comprovação posterior, ainda que o pagamento das custas tenha ocorrido dentro do prazo recursal" (STJ, REsp 655.418/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJU de 30/05/2005)
. (...)
III. No caso, a deserção foi declarada, porquanto o Recurso Especial não foi instruído com a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento, alegando a parte recorrente ser beneficiária da assistência judiciária. Contudo, "a mera alegação, na petição recursal, de que é beneficiária da assistência judiciária não é suficiente para o afastamento da deserção, ou seja, deve haver a comprovação dessa condição" (STJ, AgInt no REsp 1.759.835/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/05/2019). Em igual sentido: STJ, AgInt no AREsp 861.950/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 27/06/2016. (...)
IV. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1437282/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019). (Grifei).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, devendo a decisão combatida permanecer inalterada, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém-PA, 28 de setembro de 2020.
José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Júnior
Desembargador - Relator